Tribunal: TJDFT
Processo: 0712963-13.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INDICAÇÃO DE TESTEMUNHA. OPORTUNIDADE DE PRODUZIR PROVAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais em decorrência de acidente de trânsito, cujo pedido foi julgado procedente, condenando o réu a pagar a quantia de R$ 4.840,00 (quatro mil, oitocentos e quarenta reais) referente aos serviços de guincho e reparação do dano sofrido pelo veículo da autora.
2. Recurso inominado interposto pelo réu de forma tempestiva com ausência de preparo. Após intimação, o réu, ora recorrente, apresentou documentos que comprovaram a sua hipossuficiência, motivo pelo qual defiro os benefícios da gratuidade de justiça para o recorrente. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alegou, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, ante a negativa do Juízo de origem em realizar a oitiva das testemunhas, além de impugnar os documentos juntados pela recorrida referentes aos gastos relativos ao dano material pleiteado. No mérito, alegou que, pelos documentos acostados, não é possível identificar a placa do veículo de forma inequívoca. Defendeu que no horário do acidente relatado pela recorrida estava trabalhando há mais de 14km do local do acidente, tendo anexado o registro de presença laboral. Apontou inexistirem danos em seu veículo correspondentes à colisão relatada. Segundo o recorrente, a despeito de haver dois boletins de ocorrência sobre o envolvimento de veículo com características similares em colisões diferentes, no mesmo dia, “considerando que o percurso na rodovia leva cerca de 8 minutos em condições normais de trânsito, é improvável que um mesmo carro tenha se envolvido em dois acidentes na mesma região com um intervalo de apenas 50 minutos”.
4. Por fim, requereu, preliminarmente, a nulidade da sentença ante a ocorrência de cerceamento de defesa e o não conhecimento dos documentos juntados referentes aos gastos informados pela recorrida. No mérito, pugnou pela reforma da sentença no sentido de excluir sua responsabilidade pelos fatos narrados ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado em sentença a título de reparação material.
5. Preliminar de cerceamento de defesa. O recurso do réu deve ser provido para, reconhecendo o cerceamento de defesa, anular a sentença, com o retorno dos autos para instrução e julgamento com a oitiva das testemunhas arroladas.
6. No caso concreto, o recorrente apresentou no bojo da contestação rol de testemunhas e impugnou especificamente os fatos alegados pela autora, todavia, o juízo a quo restou silente quanto ao ponto e determinou a conclusão dos autos para o julgamento (ID 46688061).
7. A sentença indeferiu a prova oral requerida, afirmando que as provas documentais apresentadas nos autos seriam suficientes para elucidar a questão de fato discutida em juízo. Contudo, o recorrente aduziu ser a oitiva de testemunhas imprescindível para que fosse comprovado que, no momento do acidente, ele estava no local de trabalho.
8. Considerando que a matéria controversa nos autos envolve questões fáticas, além de meramente de direito, a realização de audiência de instrução com o respectivo depoimento das testemunhas arroladas, bem como com a oitiva das partes, se mostra de fato necessária à solução do caso.
9. Ademais, os litigantes têm direito à realização de audiência de instrução e julgamento, pois é nela que serão ouvidas as partes e colhida a prova, na forma do artigo 28 da Lei no. 9.099/95. Precedente desta e. Turma Recursal acórdão 1307800, 07229617320208070016, relator ALMIR ANDRADE DE FREITAS, 2a Turma Recursal, data de julgamento 09/12/2020, publicado no DJE: 15/12/2020.
10. As provas documentais anexadas aos autos, isoladamente, não se mostram hábeis a demonstrar a dinâmica do acidente, pois necessária a elucidação da demora no conserto do veículo e dos dois guinchos usados para a sua remoção. Imprescindível tanto a oitiva das testemunhas da recorrida, para esclarecer a dinâmica do acidente, quanto as do recorrente, para esclarecer se este se encontrava nas dependências do seu local de trabalho.
11. Recurso conhecido, preliminar de cerceamento de defesa acolhida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem a fim de que seja realizada a audiência de instrução e julgamento para a oitiva das testemunhas das partes.
12. Sem custas e sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.